Tribunal: TJDFT
Processo: 0710538-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do art. 99, confere presunção relativa de veracidade ao pedido de hipossuficiência, ou seja, à situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando tal presunção, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
2. A parte apelada não logrou êxito em apresentar elementos capazes de comprovar que os apelados possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência ou de sua família. Impugnação à gratuidade de justiça afastada.
3. Havendo a perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, parágrafo 10, do Código de Processo Civil.
4. Trata-se do princípio da causalidade, no qual os custos decorrentes da propositura da demanda judicial ou de um incidente processual devem ser suportados por aquele que lhe deu causa. 4.1. Não tendo os embargantes dado causa à demanda, tampouco à constrição dos bens, incabível a sua condenação nos ônus da sucumbência.
5. Recurso conhecido e provido.